Tribunal: TJDFT
Processo: 0717299-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717299-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL AVEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID26729682) em face de CONDOMINIO DO RESIDENCIAL AVEIRO, ante Decisão de ID 26674793 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, não conheceu o recurso por intempestividade. Em suas razões, o Agravante, ora Embargante, afirma, em suma que, houve erro/contradição na Decisão ID 26674793, pois era necessário que fosse discutido alguns posicionamentos na origem para, quando suscitados nesta, não gerasse supressão de instância e levando ao improvimento do recurso. Em contrarrazões aos embargos de declaração, a parte Embargada aduz, em síntese, que os embargos não merecem prosperar pois, o Agravo fora interposto intempestivamente. D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Entendo não assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não existem a contradição apontada pelo Embargante. Observa-se que o motivo que levou esta Relatoria a entender pelo não conhecimento por intempestividade mantem-se. A parte Embargante possui uma parcela de razão ao dizer que, havendo interposição de agravo de instrumento em face da primeira decisão proferida não haveria provimento do recurso, contudo, o mesmo somente aconteceria se fosse alegado somente os pontos 5.2 (DOS DIREITOS AQUISITIVOS – EQUIVALÊNCIA AO “ÁGIO” – IMPOSSIBILIDADE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL) e 5.3 (DA IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS PENHORADOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO SUBJETIVA CONTRATUAL SEM A ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA), pois, estes realmente necessitam de discussão no juízo da origem. Contudo, o ponto 5.1 (DA IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – PENHORA QUE RECAIU SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS), que traz a questão da impossibilidade de penhora sobre imóvel com alienação fiduciária poderia ser plenamente utilizado em sede de Agravo de Instrumento. Além disso, é necessário reforçar que, o mero peticionamento de reconsideração não gera efeitos suspensivos. A parte poderia ter oposto o recurso de embargos de declaração para interromper o prazo para interposição de agravo de instrumento ao passo que discutiria os argumentos levantados nos pontos 5.2 e 5.3, porém não o fez. Isto posto, não verifico a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, para reconhecer o erro/contradição apontada pela parte Embargante. Intimem-se as partes para ciência. Após, havendo trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2021 16:34:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador